Tribunal: STJ
Processo: 0002014-27.2020.8.08.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959852 - ES (2025/0212257-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ FILIPE MARIM DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES013421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: GILSON MATIELO COELHO JUNIOR
ADVOGADOS
: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES017549
JUSSARA BARBIERO RAPOSO - ES016500
INTERES.
: ERICK ZILIO DE SOUZA
ADVOGADO
: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES015439
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o
teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: c1e99099-06a5-43ec-bde1-e8d7bcbfcf99

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959852 - ES (2025/0212257-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ FILIPE MARIM DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES013421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: GILSON MATIELO COELHO JUNIOR
ADVOGADOS
: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES017549

JUSSARA BARBIERO RAPOSO - ES016500
INTERES.
: ERICK ZILIO DE SOUZA
ADVOGADO
: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES015439
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o
teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ FILIPE MARIM DE SOUZA
contra decisão de minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial, em
virtude da incidência da
(e-STJ fls. 2.235/2.241).
Súmula n. 182/STJ
Daí o presente agravo regimental (e-STJ fls. 2.265/2.67), no qual a defesa
alega que teria impugnado adequadamente os fundamentos da decisão que negou
seguimento ao apelo nobre.
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52062570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:23
Código de Controle do Documento: 2129a408-8453-43e5-9b42-297920bb3031

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Na espécie, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, em
razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ (e-STJ fls. 2.045/2.051).
Não obstante, nas razões do agravo, a parte olvidou-se de impugnar o
fundamento relacionado ao óbice da Súmula n. 83/STJ.
Desse modo, a ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela
Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede o conhecimento do
agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na
decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um
deles.
Nesse sentido, confiram-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVA.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA CONFIRMADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
2. Nos termos da Súmula 182 do STJ, é manifestamente inadmissível o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, todos os
.
fundamentos da decisão confrontada
[...]
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento. (EDcl no
relator Ministro NEFI
AREsp n. 614.968/SP,
CORDEIRO, DJe
grifei.)
29/2/2016,

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE, POR
ANALOGIA, DA
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inadmissível o agravo que não infirma todos os fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial. Súmula 182/STJ.
2. Na hipótese, inadmitido o recurso em razão das Súmulas 7/STJ e 83
/STJ, incumbia à parte demonstrar a não incidência dos enunciados
sumulares.
Documento eletrônico VDA52062570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:23
Código de Controle do Documento: 2129a408-8453-43e5-9b42-297920bb3031

3. A incidência da
impede o exame do recurso especial pelo
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de identidade fática entre o
acórdão paradigma apresentado e os fundamentos do acórdão recorrido.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 275.940/RS,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
grifei.)
2/6/2015,
9/6/2015,

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENQUADRAMENTO.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CÔMPUTO COMO TEMPO EFETIVO DE
EXERCÍCIO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83
LEI 11.091/05.
DO STJ. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO.
SÚMULA 182 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. [...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182 do STJ.
3. Fundamentada a decisão agravada no sentido de que o acórdão
recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, deveria a
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência do STJ.
4. A tese jurídica debatida no Recurso Especial deve ter sido objeto de
discussão no acórdão atacado. Inexistindo esta circunstância, desmerece ser
conhecida por ausência de prequestionamento. Súmula 282 do STF.
5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
relator
REsp n. 1.374.369/RS,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
18/6/2013,
grifei.)
26/6/2013,

Ademais,
, as
rechaçar, a destempo, na via do agravo regimental
argumentações utilizadas pela decisão que inadmitiu o apelo extremo, como ora
pretende o agravante, é inadequado, porquanto tal impugnação deveria ter sido ventilada
justamente no bojo do agravo em recurso especial - cabendo ressaltar ainda que no
regimental a defesa incorre na mesma deficiência do agravo, já que impugna unicamente
a
olvidando-se de impugnar a
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 83/STJ.
Portanto, não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 desta
Corte Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:23
Código de Controle do Documento: 2129a408-8453-43e5-9b42-297920bb3031